Tribunal: TJMT
Processo: 1006874-37.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Presidência da Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
Vistos, etc.
Considerando os efeitos infringentes dos embargos declaratórios, intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo legal.
Após, conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora